Tribunal: TJDFT
Processo: 0707912-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APRESENTAÇÃO REITERADA DE PLANILHAS COM VALORES INDEVIDOS. DOLO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. APLICAÇÃO DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 8a Turma Cível que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno anteriormente interpostos pelo ora embargante em face de decisão proferida no cumprimento de sentença que aplicou multa de 10% sobre o valor da causa ao recorrente, com fundamento no art. 81 do CPC, em razão da prática de litigância de má-fé, consistente na juntada reiterada de planilhas de débito com valores superiores ao efetivamente devidos, mesmo após advertências judiciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão recorrido quanto à análise da presença de dolo na conduta do recorrente apta a ensejar a condenação em multa por litigância de má-fé; (ii) definir se a oposição dos embargos caracteriza intuito manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos do recurso, inclusive quanto à reiteração de condutas que potencialmente são causadoras de danos à executada, visto que os valores indicados incorretamente pelo exequente em sua planilha são mais de 10 (dez) vezes ao realmente devido, evidenciando-se, por conseguinte, o dolo em seu proceder.
5. A reiteração de fundamentos já apreciados e a tentativa de rediscutir o mérito caracterizam nítido propósito protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de embargos de declaração conhecido e não provido. Multa aplicada pelo caráter protelatório do recurso.
Teses de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão embargado analisa, de forma clara e fundamentada, todas as questões essenciais ao julgamento.
2. A oposição de embargos de declaração com finalidade de rediscutir matéria já decidida configura comportamento manifestamente protelatório e enseja aplicação de multa.